Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747864-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA RECORRIDO: NAIANE NARA TEODORO CELESTINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NEGATIVA EM CUMPRIR OS TERMOS PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE RECUSA EM REALIZAR O PROCEDIMENTO PELO CIRURGIÃO INDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, aduz que restou prejudicada por ajuizar ação desacompanhada de advogado, não sendo informada por servidores ou pelo Juiz em eventual despacho saneador acerca da necessidade de incluir o médico no polo passivo da demanda, sendo que era caso de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defende que, ao contrário do exposto na sentença, a parte autora não exigiu que a cirurgia fosse realizada pelo “Doutor O.”. Para tanto, argumenta que aquele era o cirurgião por ocasião do procedimento estético anterior realizado no ano de 2018 e que, em decorrência das cicatrizes/necroses oriundas daquela cirurgia, o referido médico sugeriu que a parte autora efetuasse um novo procedimento (lipoescultura) e que, no momento da cirurgia, também realizaria procedimento para retiradas das cicatrizes anteriores. Todavia, destaca que após contratar o novo procedimento e efetuar o seu pagamento foi surpreendida com a informação de que aquele cirurgião deixou de trabalhar para a parte ré, sendo que os demais cirurgiões indicados pela ré se negaram a realizar o procedimento pactuado, uma vez que respondiam para a autora que não realizariam o reparo da cicatriz anterior. Desse modo, assinala que a escolha pelo “Dr. O.” era tão somente porque já conhecia a situação e concordava em realizar a lipoescultura e a correção das cicatrizes em um único procedimento, o que foi recusado pelos demais cirurgiões indicados pela ré. Assim, defende não ser razoável o reembolso da quantia, visto ser necessário que a parte ré cumpra a obrigação de fazer pactuada. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte autora contratou advogado particular para interpor o recurso, além de realizar procedimento estético de R$ 10.000,00 e ser empresária individual. Todavia, a mera alegação de que é representada por advogado é insuficiente para atestar a capacidade financeira da parte autora. Ademais, quanto à sua capacidade econômica, a declaração de imposto de renda confirma que consegue auferir pouco mais de um salário mínimo mensal, de modo que também recebe benefício assistencial, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, visto que elenca seus fundamentos para a pretensão de que a cirurgia seja efetuada nos termos pactuados. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. V. A alegação de que a parte autora reiteradamente afirmou perante o juízo de origem que exigia a realização do procedimento cirúrgico com o “Dr. O.”, enquanto que em recurso afirma que não exige a participação daquele cirurgião não é suficiente para configurar inovação recursal, visto que indiferente para a solução da demanda, conforme será detalhado na análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada. VI. Cuida-se de contrato celebrado apenas entre a parte autora e a clínica ré. A indicação contratual do médico cirurgião que receberia os honorários médicos para a realização do procedimento decorre da relação entre as partes que constam na demanda, não resultando na obrigação do cirurgião em participar da lide. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. VII. Nas causas de até 20 salários mínimos é faculdade da parte estar assistida por advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95), não cabendo aos serventuários da justiça fazer as vezes de advogado, fornecendo qualquer orientação sobre o impulsionamento do processo. No mais, a Constituição Federal assegurou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88), de modo que não há que se alegar prejuízo face a escolha da parte em atuar perante o juízo de origem sem a presença de advogado. VIII. A parte autora realizou cirurgia estética na clínica ré no ano de 2018 (executado pelo Doutor “O.”), sendo que ficou com cicatrizes desagradáveis e necrose em decorrência da cirurgia. Assim, destacou na sua inicial que possuía o prazo de um ano daquela cirurgia para efetuar o “retoque”, mas que em face da demora na cicatrização da necrose ficou receosa de realizar o retorno dentro do prazo. Desse modo, relembra que posteriormente o cirurgião que havia realizado aquela cirurgia afirmou que realizaria novo procedimento para sanar a cicatrização/queloides. Assim, afirma a parte autora que o médico a informou que estava deixando a clínica ré, mas sugeriu que realizasse uma lipoescutura com ele, de modo que retornaria à clinica para o procedimento e aproveitaria a oportunidade para realizar a correção nas cicatrizes, o que foi aceito pela requerente. Diante disso, assinala que entabulou contrato com a clínica ré (para realização de lipoescultura), indicando que o seu cirurgião anterior (Doutor “O.”) também seria responsável pelo novo procedimento. Contudo, destaca que após realizar o pagamento pela nova cirurgia foi surpreendida pela informação da clínica de que aquele cirurgião deixou de trabalhar no local e que atualmente o valor dos seus honorários era bem superior ao pactuado, de modo que foi encaminhada para outros quatro médicos da clínica para realizarem o procedimento. Todavia, todos discordaram em realizar a lipoescultura, visto a necessidade de prévia cirurgia para correção das cicatrizes. Assim, destaca que a clínica ré concordava apenas em realizar a lipoescultura, mas que deveria ser efetuada uma prévia cirurgia para correção das cicatrizes às suas expensas. Enfim, salienta que a parte ré ofertou apenas a devolução dos valores, negando o cumprimento da obrigação de fazer, o que foi rejeitado pela parte autora, visto que contratou os procedimentos de lipoescultura a ser executado pelo “Dr. O.”, que ainda teria lhe garantido que faria os retoques sem custos, naquele mesmo procedimento. IX. A parte ré indica ser clínica de cirurgia plástica, sendo que no contrato de “lipoescultura” entabulado com a parte autora se qualifica como “gestora” de atos administrativos médico-hospitalares, elucidando naquele documento que realiza prestação de assessoria, intermediação e gestão administrativa, de modo que o valor adimplido pela autora serviria para o custeio do procedimento cirúrgico de lipoescultura, no hospital indicado e com o médico cirurgião “Dr. O”. Face a negativa no cumprimento do contrato pela parte ré, a parte autora demonstrou que buscou uma solução na via administrativa, inclusive tentando que outros médicos indicados pela ré efetuassem a cirurgia. Todavia, informou que todos negaram a realização do procedimento. X. Não obstante a tese de inovação recursal, os elementos nos autos permitem concluir que a parte ré tem o dever de cumprir o instrumento contratual nos seus exatos termos, ou seja, mediante o custeio do procedimento de lipoescultura, a ser realizado com o “Dr. O.”. Isso porque as provas nos autos demonstram que não há impossibilidade do cumprimento daquela obrigação de fazer, não existindo impossibilidade/negativa do cirurgião em realizar o procedimento pactuado. Na verdade, o óbice decorre tão somente de questão financeira. Para tanto, constata-se que a própria parte ré demonstra que ofertou como alternativa para a autora que: “Podemos fazer a devolução do valor que pagou OU Podemos deixar a parte do hospital já acertada e devolver o restante do dinheiro direto para o ‘Dr. O’ que fará a cirurgia da senhora. Se houver algum valor a mais, esse acerto pode ser feito entre a senhora e o próprio ‘Dr. O.’” (grifo nosso – ID 50235282, pág. 2). Portanto, constata-se a regular possibilidade de realização do procedimento contratado nos seus exatos termos, inclusive mediante a participação daquele médico, sendo que a parte ré apenas deixou de atender à pretensão da parte autora em virtude de questão financeira, uma vez que os honorários daquele profissional eram superiores ao do momento do contrato juntado aos autos, de modo que se negou a garantir para a consumidora o cumprimento da obrigação. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré cumpra a obrigação de fazer indicada no contrato nos seus exatos termos, inclusive realizando o pagamento dos honorários daquele médico (“Dr. O”) para a realização do procedimento contratado. XI. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a recusa indevida quanto ao cumprimento do contrato gerou abalo psíquico e angústia para a parte autora, sobretudo porque aguardava na expectativa de realizar procedimento que acredita que poderá atenuar as suas cicatrizes, permanecendo mais de um ano sem qualquer solução. Desse modo, a situação vivenciada é apta a configurar danos de natureza moral. XII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para condenar à parte ré a cumprir o contrato de procedimento cirúrgico ID 50235081 nos seus exatos termos, inclusive quanto à contratação do médico cirurgião responsável pela cirurgia, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta decisão, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95). XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para condená-la a cumprir o contrato indicado nos seus exatos termos, inclusive quanto à contratação do médico cirurgião responsável pela cirurgia, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão é contraditória ao impor uma obrigação em face de médico autônomo, que não é parte do processo, acarretando violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ainda, defende que mero dissabor não configura dano moral. Enfim, elenca dispositivos constitucionais para prequestionamento. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “VI. Cuida-se de contrato celebrado apenas entre a parte autora e a clínica ré. A indicação contratual do médico cirurgião que receberia os honorários médicos para a realização do procedimento decorre da relação entre as partes que constam na demanda, não resultando na obrigação do cirurgião em participar da lide. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. (...) X. (...) os elementos nos autos permitem concluir que a parte ré tem o dever de cumprir o instrumento contratual nos seus exatos termos, ou seja, mediante o custeio do procedimento de lipoescultura, a ser realizado com o “Dr. O.”. Isso porque as provas nos autos demonstram que não há impossibilidade do cumprimento daquela obrigação de fazer, não existindo impossibilidade/negativa do cirurgião em realizar o procedimento pactuado. Na verdade, o óbice decorre tão somente de questão financeira. Para tanto, constata-se que a própria parte ré demonstra que ofertou como alternativa para a autora que: “Podemos fazer a devolução do valor que pagou OU Podemos deixar a parte do hospital já acertada e devolver o restante do dinheiro direto para o ‘Dr. O’ que fará a cirurgia da senhora. Se houver algum valor a mais, esse acerto pode ser feito entre a senhora e o próprio ‘Dr. O.’” (grifo nosso – ID 50235282, pág. 2). Portanto, constata-se a regular possibilidade de realização do procedimento contratado nos seus exatos termos, inclusive mediante a participação daquele médico, sendo que a parte ré apenas deixou de atender à pretensão da parte autora em virtude de questão financeira, uma vez que os honorários daquele profissional eram superiores ao do momento do contrato juntado aos autos, de modo que se negou a garantir para a consumidora o cumprimento da obrigação. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré cumpra a obrigação de fazer indicada no contrato nos seus exatos termos, inclusive realizando o pagamento dos honorários daquele médico (“Dr. O”) para a realização do procedimento contratado. XI. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a recusa indevida quanto ao cumprimento do contrato gerou abalo psíquico e angústia para a parte autora, sobretudo porque aguardava na expectativa de realizar procedimento que acredita que poderá atenuar as suas cicatrizes, permanecendo mais de um ano sem qualquer solução. Desse modo, a situação vivenciada é apta a configurar danos de natureza moral.” V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV, LV, V e X da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reformado a sentença para condená-la a cumprir o contrato de procedimento cirúrgico ID 50235081 nos seus exatos termos, inclusive quanto à contratação do médico cirurgião responsável pela cirurgia, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta decisão, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais. Diz que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto “não possui ingerência sobre os atendimentos do Dr. Olímpio que ocorrem de forma autônoma”. Por fim, reitera que não há que se falar em danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV, LV, V e X) depende da análise da interpretação dada ao art.186 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal